Tribunal: STF
Processo: ARE 1409056
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de São Paulo contra a decisão (peça 23) que, à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Ação discriminatória – 10º Perímetro Pontal do Paranapanema – Suspensão do cumprimento de sentença que determinou a demarcação de terras em ação discriminatória que as julgou devolutas – Levantamento do ITESP – Não é só porque este órgão deu parecer favorável a assentamentos na região que já se consideram indeferidos os pedidos de regularização – Pedidos não solucionados definitivamente - Somente após isso, é que o Estado poderá tomar providências - Deve-se respeitar o direito dos cidadãos até a decisão definitiva dos pedidos – Recurso provido. 



    Irresignado, o Estado de São Paulo, em suas razões (peça 26), alega vulneração a dispositivos constitucionais referentes à função social da propriedade (inciso XXII do art. 5º/CF), à razoável duração do processo (inciso LXXVIII do art. 5º/CF); à previsão de que as terras devolutas em análise devem se compatibilizar com a política agrícola (art. 188/CF); e à circunstância de que os títulos de domínio conferidos aos beneficiários de imóveis rurais, na espécie, seriam oriundos de reforma agrária (art. 189/CF).



    Sustenta, ainda, a tese de que a pretendida demarcação de terras públicas estaria sendo indevidamente obstaculizada, a despeito de sentença transitada em julgado em seu favor, bem como em prejuízo do interesse público subjacente ao próprio bem jurídico tutelado (função social da propriedade).



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Entendo que era mesmo inviável a pretendida devolução, ao Supremo Tribunal Federal, do conhecimento da matéria impugnada.



    Os dispositivos constitucionais tidos por violados sequer foram objeto de debate no Colegiado Estadual, o qual adotou como fundamento central a inexigibilidade do título executivo, porquanto o direito do Estado de São Paulo reivindicar as terras fora condicionado à sua prévia demarcação, a qual não poderia se efetivar antes da ultimação da análise dos pedidos de regularização fundiária apresentados pelos excipientes em sede administrativa.



    Como o acórdão recorrido (peça 7, integrado na peça 12) foi publicado antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, tampouco aproveita ao recorrente o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 daquele Diploma.



    Portanto, a ausência do necessário prequestionamento atrai a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    3. Para além disso, o Tribunal de origem, ao firmar seu convencimento, se amparou na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Não obstante os argumentos da douta Procuradoria, tem-se que a conclusão com base no levantamento do ITESP e outros fundamentos de caráter social, como sustenta, na realidade recheados de subjetivismo, não prevalece. 



    Toda aquela região geográfica do Pontal do Paranapanema tem praticamente a mesma situação de solo, clima, relevo e vegetação, sendo ela quase que totalmente intermeada de invasores localizados das mais diversas formas, assentados ou não. Mais não assentados do que assentados. Sob esse aspecto, a região toda é propensa a assentamentos e muitas outras do Estado e do Pais, tornando inócua, praticamente, a Lei Estadual mencionada e o seu Decreto regulamentador. 



    Mas, olhando sob outro aspecto, tem-se que essas áreas ocupadas e em vias ou com possibilidade de regularização, mesmo sendo vizinhas ou próximas desses assentamentos ou localização de invasores integrantes desses movimentos ou de grupos de invasores, podem exercer a função social de barrá-los para evitar novas, contínuas e desnecessárias invasões, como todas essas que vêm sendo fomentadas sob a bandeira de salvadores da Pátria, encontrando em pessoas interessadas politicamente, a simpatia por essas ações.



    Não é só porque este órgão estadual – ITESP – deu parecer favorável a assentamentos ali, o que refoge do caráter técnico-científico do levantamento de área, como se só sua versão bastasse, que já se consideram indeferidos os pedidos de regularização pleiteados. Esses ainda não foram solucionados definitivamente e só após isso, se é que acontecerá, é que o Estado poderá tomar as providências que pretende fazer, inclusive indenizando e ingressando nas áreas para isso. Até lá, não. Deve-se respeitar o direito de todos os cidadãos e, isso, no caso, até a decisão definitiva daqueles pedidos - e não só dos invasores e dos que venham a ser assentados ou de simpatizantes.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Estadual quanto à possibilidade, ou não, de regularização das áreas ocupadas, bem como em qual extensão a definição daquele aspecto pode impactar o encaminhamento da solução da controvérsia acerca dos conflitos possessórios em análise passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como pela análise da legislação local atinente à espécie, igualmente inviável, a teor do enunciado n. 280.



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator